Tribunal: TJES
Processo: 5008188-31.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008188-31.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAS OLIVEIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Qualificadora da dissimulação. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto pela defesa de acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), em coautoria, por fatos ocorridos em 14/11/2008, na zona rural de Linhares/ES, quando a vítima foi atraída sob o pretexto de corrida de mototáxi e, no local, alvejada com disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte.

2.O decisum recorrido pronunciou o recorrente, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.Nas razões, a defesa técnica requereu a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da dissimulação.

II. Questão em discussão

4.As questões controvertidas consistem em:

i) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a decisão de pronúncia;

ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora da dissimulação na fase de admissibilidade da acusação.

III. Razões de decidir

5.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, não se demandando certeza, pois cabe ao Tribunal Popular a valoração definitiva (art. 413 do CPP).

6.A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos cadavérico e pericial, que atestam lesões compatíveis com disparos de arma de fogo e confirmam a causa mortis.

7.A autoria, embora não amparada em testemunhas presenciais, encontra suporte em depoimentos indiretos, elementos colhidos na investigação e, em especial, o relato de testemunha sigilosa, posteriormente falecida, considerado prova irrepetível, que descreveu a dinâmica do crime e atribuiu participação ao recorrente.

8.O afastamento de qualificadoras somente se admite quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os autos, o que não se verifica no caso concreto. A imputação de dissimulação — consistente no ardil de atrair a vítima sob falsa corrida de mototáxi — encontra respaldo no enredo acusatório e nos elementos indiciários.

9.A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, havendo indícios suficientes, deve prevalecer o princípio da soberania do Júri, sendo inviável excluir teses da acusação em fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora da dissimulação, em observância ao princípio da competência constitucional do Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jhonatas Oliveira Nascimento,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Penal n.º 0004016-83.2015.8.08.0030, o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, em concurso de agentes com o corréu Johnny dos Santos Gomes.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa técnica, o recorrente pleiteia, em sede principal, a impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que os elementos colhidos nos autos são frágeis e não superam a dúvida quanto à participação do acusado no homicídio.

Sustenta que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução são imprecisos, não apontam diretamente o recorrente como autor do delito e se apoiam, em sua maioria, em relatos indiretos, com destaque para o fato de que a única testemunha que teria imputado diretamente a autoria aos acusados — identificada sob sigilo — veio a óbito antes da colheita de seu depoimento em juízo, o que comprometeria sua valoração.

A defesa destaca, ainda, que o acusado negou os fatos em interrogatório, alegando não conhecer a vítima, e afirma que a ausência de motivação e de prova direta afasta a configuração de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da dissimulação, prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que não haveria nos autos qualquer prova concreta de que o acusado se valeu de ardil para surpreender a vítima, sendo a narrativa ministerial baseada em presunções frágeis e sem confirmação objetiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008188-31.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAS OLIVEIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Revelam as autos do inquérito policial que serve de base a presente que, no dia 14 de novembro de 2008, aproximadamente as 13h50, na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares, o Denunciado, Jhonatas de Oliveira, agindo corn intencao de matar, em comunhäo de vontades corn Johnny dos Santos Gomes, vulgo "Teobaldo", desferiu disparos de arma de fogo em Ramyres Rodrigues Juvêncio, causando as lesOes descritas no Laudo de Exame de Cadavérico de fI. 27, que foram a causa de sua morte.

Extrai-se dos autos que, no dia e local dos fatos, a Denunciado Jhonatas, após procurar a vItima e pedI-la uma corrida de mototáxi, ao chegar no lugar solicitado, atentou contra sua vida, desferindo vários disparos de arma de fogo, que terminaram por atingI-Ia, as quais foram a causa da sua morte.

Consta dos autos que a crime foi cornetido em concurso corn a Denunciado Jhonny, ja que ele foi ate ao local da execucao a fim de garantir a execucao do crime, bern coma foi ele quem dirigiu a carro em que a executor fugiu.

Emerge-se dos autos que a crime foi mediante dissimulacão, haja vista o Denunciado ter requisitado uma corrida de moto-táxi a fim de executar a vItima.

[...]

A peça acusatória imputa ao recorrente, em coautoria com Johnny dos Santos Gomes, vulgo “Teobaldo”, a prática do homicídio qualificado de Ramyres Rodrigues Juvêncio, o qual teria sido atraído por meio de dissimulação até o local previamente escolhido e, ali, surpreendido com diversos disparos de arma de fogo, que culminaram em sua morte.

Consta que Johnny teria prestado apoio logístico à empreitada criminosa, conduzindo o veículo utilizado na fuga.

Em suas razões recursais, a defesa técnica requer a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria.

Sustenta que a fragilidade do acervo probatório, a inexistência de testemunhas presenciais e a falta de vínculo direto entre o recorrente e a vítima tornam inadmissível a submissão da causa a julgamento pelo Tribunal Popular.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora da dissimulação, prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, argumentando que inexistem elementos objetivos que evidenciem o artifício alegadamente empregado pelo acusado para atrair a vítima ao local do crime.

Inicialmente, importa destacar que a decisão de pronúncia encerra a fase de formação da culpa e se destina, unicamente, a aferir a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme disciplina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que não se exige, para o juízo de pronúncia, certeza quanto à autoria, bastando um suporte indiciário mínimo, cuja valoração será atribuída ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 30 e 124/125 dos autos), que descreve lesões compatíveis com disparos de arma de fogo e determina como causa da morte os ferimentos provocados por projéteis balísticos.

Além disso, o Laudo de Local de Homicídio (fls. 98/118) confirma o cenário de execução, com vestígios que indicam a prática de crime premeditado em ambiente de emboscada.

Quanto à autoria, embora se reconheça a inexistência de testemunhas presenciais, há nos autos depoimentos de testemunhas indiretas, que, analisados em conjunto com os demais elementos informativos, permitem a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Destaco, nesse ponto, o depoimento da mãe da vítima, Alcilene Rodrigues Andrade, que afirmou em juízo:

“
Disse que é mãe da vítima Ramyres; Disse que conhece Jhonatas de vista; Disse que não presenciou os fatos; Disse que quando chegou do trabalho na hora do almoço o seu filho não estava; Disse que neste momento uma pessoa chegou e avisou que haviam assassinado o seu filho; Disse que não sabe quem matou o seu filho e não procurou saber; Disse que nada sabe para ajudar a fazer justiça pelo seu filho; Disse que seu filho não era envolvido com a criminalidade; Disse que seu filho tinha uma boa convivência na sociedade; Disse que seu filho era trabalhador”.

Ainda que tal depoimento não impute diretamente a autoria ao acusado, revela a ausência de conflitos pessoais da vítima e reforça a tese de que o crime foi executado de forma premeditada e dissimulada, circunstância que encontra eco na narrativa acusatória.

O depoimento de Maxwell Silva Santana, por sua vez, é contraditório.

Embora tenha declarado inicialmente, na fase policial, que havia relatos vinculando Jhonatas ao homicídio, em juízo retratou-se parcialmente, afirmando que “ouviu dizer da boca de Oziel da Vitória que a Polícia Civil estava incriminando o Jhonatas por esse homicídio”.

Ainda que haja certa fragilidade em seu testemunho, o seu conteúdo não é isolado no conjunto probatório.

De especial relevo é o depoimento prestado por Testemunha de Identidade Não Revelada n.º 026/10, cuja oitiva foi admitida em razão da gravidade do caso e do risco às testemunhas, mas que, infelizmente, veio a óbito antes da ratificação judicial.

Este depoimento, colhido sob sigilo e com as garantias legais à época, detalha a dinâmica da execução, atribuindo ao recorrente a prática dos disparos, em comunhão de esforços com o corréu Johnny.

Embora não tenha sido possível sua reprodução judicial, trata-se de prova irrepetível, que, conforme orientação jurisprudencial, pode ser valorada no juízo de pronúncia, desde que em harmonia com o conjunto indiciário.

O Relatório de Serviço da Força-Tarefa da Polícia Civil reforça a existência de temor social envolvendo os acusados, especialmente Johnny dos Santos Gomes, identificado como indivíduo de alta periculosidade, o que teria dificultado a obtenção de provas testemunhais mais robustas, inclusive provocando omissão de familiares da vítima.

Assim, ainda que a prova não seja conclusiva, observa-se a presença de indícios mínimos de autoria, suficientes para justificar o envio do feito à apreciação do Tribunal Popular, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte é uníssona ao reconhecer que, não sendo manifestamente improcedente a imputação, compete ao Júri o exame do mérito da causa.

No tocante à qualificadora da dissimulação, também não assiste razão à defesa.

A imputação de que o recorrente se passou por cliente de mototáxi para atrair a vítima ao local da execução encontra respaldo no próprio contexto narrado na denúncia e não é, neste momento processual, manifestamente improcedente.

O afastamento de qualificadoras somente se justifica quando estas forem absolutamente incompatíveis com a prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, presentes indícios de autoria e materialidade, e inexistente comprovação inequívoca da tese exculpatória, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na decisão impugnada, e estando ela devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios aptos a embasar o juízo de admissibilidade da acusação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.